Tribunal: TJMT
Processo: 1057952-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057952-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDENILSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 948.569.901-87 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente ‘causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga’, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados por Claudenilson de Oliveira Souza na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para o fim de condená-la ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 1.350,0 (um mil trezentos e cinquenta reais)
,

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar
do sinistro
(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
(STJ, Súmula 426).

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais.

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado:

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ”.

(STJ-3a T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01).

“O art. 20, § 4o, do CPC, ao determinar se decida por equidade,
não autoriza
se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência”.

(STJ-1a T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92).

Assim, com suporte no art. 85, § 8o, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

A apelante defende que a situação narrada não caracteriza acidente automobilístico, uma vez que
“
NÃO SE PODE AFIRMAR QUE HOUVE DE FATO UM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, JÁ QUE A PRÓPRIA AUTORA AFIRMA QUE SE MACHUCOU QUANDO ESTAVA MANUSEANDO O CABO DO CAMINHÃO PARA PUXÁ-LO E O MESMO DESLIZOU NO BARRO
”
.

Sustenta que o boletim de ocorrência trata-se de uma declaração unilateral que foi elaborado a pedido do próprio apelado, após o acidente.

Afirma que
“NÃO HÁ SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR NECESSITOU DE CUIDADOS MÉDICOS NA DATA DO SINISTRO, JÁ QUE QUE NOS AUTOS SOMENTE CONSTA QUE O AUTOR PROCUROU ATENDIMENTO NO DIA POSTERIOR AO ACIDENTE”
.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Acrescenta que os R$ 1.000,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e, alternativamente, pede a redução da verba honorária entre 10% e 20% do valor da condenação, em observância aos critérios previstos no § 2o do artigo 85 do Código Processo Civil.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 159827085.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante defende que a situação narrada não caracteriza acidente automobilístico, uma vez que o apelado afirma que se machucou quando estava manuseando o cabo do caminhão para puxá-lo e o mesmo deslizou no barro.

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

No caso concreto é evidente que o acidente foi determinante, tanto assim que o perito confirmou a compatibilidade das lesões com o ocorrido e os documentos médicos confeccionados na ocasião. Confira-se:

“(...)

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial completa do
segundo dedo da mão direita
avaliada em
10%
(valor correspondente à perda completa do uso de um dos dedos das mãos exceto o polegar) de comprometimento funcional de acordo com pericia médica para seguro DPVAT.

5. RESPOSTAS AOS QUESITOS:

5.1. Do Juízo:

Atestar as eventuais sequelas decorrentes de acidente de trânsito bem como a sua quantificação.

Resposta: O periciado apresenta invalidez permanente parcial completa do
segundo dedo da mão direita
avaliada em
10%
(valor correspondente à perda completa do uso de um dos dedos das mãos exceto o polegar) de comprometimento funcional de acordo com pericia médica para seguro DPVAT. Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico apontado na inicial e o dano corporal apresentado pelo autor.

(...)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INDEFERIDO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(AP 1004147-68.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 17/03/2023)

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a parte autora trouxe aos autos além do boletim de ocorrência questionado (ID. 159827978) e prontuários médicos (ID. 159827979) relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (ID. 159827074).

Assim, a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DECLARAÇÃO INFUNDADA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA - PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA E DEMAIS MEIOS DE PROVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.
(AP 1004237-56.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 07/06/2023)

No tocante aos honorários, A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - SUCUMBÊNCIA DA AUTORA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e a verba honorária em virtude do princípio da causalidade.

O valor fixado na sentença para os honorários do advogado de forma irrisória deve ser majorado para remunerá-lo de forma digna, porém sem causar enriquecimento ilícito.
(AP 1001960-71.2019.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/10/2022)

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Ademais, o artigo 85, §8o, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (
R$ 1.350,00
), correspondente a R$ 270,00 está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)”
(EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ –VERBA HONORÁRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO -
RECURSO PROVIDO
.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

(AP 0036562-43.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 22/06/2023)

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023